Tribunal: STF
Processo: RE 1553351
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XEXÉU/PE. APLICAÇÃO DE MENOS DE SESSENTA POR CENTO DAS VERBAS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXATIVIDADE DAS CONDUTAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ARE 843.989/PR. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO A MENOR DE VERBAS DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS AO TCE/PE E RECEITA FEDERAL. ART. 11, CAPUT, II, DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO INCISO II. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NA GENÉRICA OFENSA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO. FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS NOVOS TIPOS PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 11 DA LIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Autos que retornaram do STJ, sendo encaminhados pela Vice-Presidência deste Tribunal para o fim de adequação do Acórdão recorrido à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989/PR (Tema 1199), nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    2. O acórdão da Terceira Turma desta Corte, em suma, deu provimento, em parte, à apelação do réu Gercino Gonçalves de Lima Neto para afastar a tipificação do art. 10 (porquanto não houve desfalque, já que os desembolsos foram realizados em prol do Município) e manter a do art. 11 da Lei 8.429/1992, bem como para afastar as sanções de restituição ao Erário, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público e para reduzir a multa civil para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    3. Quando da análise dos fatos ocorridos e do elemento subjetivo da conduta, este Tribunal assim se manifestou: ‘Segundo relatado pelo Ministério Público Federal na inicial, em prestação de contas relativa ao exercício de 2009, GERCINO GONÇALVES DE LIMA NETO, ora apelante, apresentou ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e à Câmara de Vereadores de Xexéu demonstrativo de despesas contendo no campo correspondente ao Código Orçamentário relativo à gestão de pessoal do magistério - FUNDEB 60% o total de R$ 4.024.373,76. Tal montante correspondia a 60,67% dos recursos totais do FUNDEB do Município de Xexéu naquele ano. (...) A materialidade dos atos de improbidade administrativa ora narrados está suficientemente demonstrada pelos autos dos processos do TCE/PE de nºs 1030053-3 e 14083231-1, anexos a esta petição inicial. A responsabilidade por tais fatos deve ser imputada ao gestor, GERCINO GONÇALVES DE LIMANETO, que, além de ser o ordenador de despesas do município e, portanto, o responsável pelo cumprimento do artigo 22 da Lei 11.494/07, foi quem prestou contas ao TCE/PE, responsabilizando-se por todas as informações apresentadas, conforme se infere de fl. 1 do processo nº 1030053-3. Conforme já consignado, penso que tais atos caracterizam improbidade administrativa por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, de modo que a condenação é medida que se impõe, com base no farto acervo probatório produzido nos autos, nos termos do art. 11, caput e II, da Lei n.º 8.429/92.’ 



    4. Segundo o STJ, diante do julgamento do tema 1199 pelo STF, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos ou com base nos revogados incisos I e II do art. 11 da LIA, sem que os fatos tipifiquem qualquer das novas hipóteses previstas na sua atual redação, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial. 



    5. Quadra salientar que o retorno dos autos tem como propósito a verificação nas provas coligidas da existência de suporte para a tipificação de alguma das novas hipóteses previstas no art. 11 da LIA, não podendo advir capitulação em artigo diverso (art. 9º ou 10 da LIA) daquele em que se reconheceu tipificado o ilícito (art. 11 da LIA) ou aplicação de penas mais gravosas ao demandado, em razão da vedação da reformatio in pejus. 



    6. Conforme o acórdão recorrido ‘houve verdadeira simulação de pagamento de abono aos profissionais do magistério. Além de não ter pago o abono aos professores aplicando menos de 60% na remuneração desses profissionais, em contrariedade ao artigo 22 da Lei 11.494/07, o demandado ainda prestou informações falsas ao TCE/PE (fls. 1-2, 70, 158-159, 470 do processo TC nº 1030053-3) e à Receita Federal, com a finalidade de ocultar o descumprimento da lei’. 



    7. A nova redação do art. 11 da LIA tem o seguinte teor: ‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)’ Grifei. I e II - revogados; (...) VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)’.



    8. No caso, verifica-se que o réu não deixou de prestar contas, mas sim as prestou com informações falsas. 



    9. Quanto ao ponto, verifica-se que o acórdão destoa do recente entendimento do STF, vez que não houve a perfeita adequação da conduta a nenhum dos incisos do art. 11 da nova lei, tendo o inciso II sido revogado, razão pela qual deve ser ajustado. 



    10. Nesse contexto específico, sem que os fatos praticados pelo réu tipifiquem qualquer das novas hipóteses previstas na atual redação da LIA, impõe-se a adequação do julgado, na forma do art. 1.040, II, do CPC, ao entendimento consolidado pelo STF no Tema 1199 de Repercussão Geral, para se acolher o recurso de apelação de Gercino Gonçalves de Lima Neto e julgar improcedente a ação de improbidade em relação a ele. 



    11. Juízo de retratação exercido, para dar provimento à Apelação de Gercino Gonçalves de Lima Neto, para julgar improcedente a ação de improbidade.” (Doc. 49, p. 19-20, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal (Doc. 50) foram desprovidos (Doc. 53).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público Federal apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput e parágrafo único, 5º, caput, incisos XXXVI e XXXIX, e 37, caput, § 4º e § 5º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a irretroatividade da taxatividade das condutas previstas nos incisos do artigo 11 da Lei 8.429/1992. Alega a ocorrência de “violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que proíbe a retroação da Lei Civil, mesmo admitida pelo Estado, pelos menos quando viola os direitos básicos do cidadão a um Estado fundamentado no princípio da legalidade e da moralidade, voltado para o interesse público” (Doc. 55, p. 5). Defende que “o princípio da tipicidade não pode ser utilizado para impedir que típicos atos de improbidade sejam garantidos com a impunidade pela lei ordinária, porque a proteção constitucional tem o objetivo direcionado contra o abuso da penalidade criminal, que, no caso, dela não escapa” (Doc. 55, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja afastada a retroação da Lei Nova e as improbidades administrativas cometidas sejam julgadas nos termos da Lei anterior, isto é, obedecendo-se o princípio do tempus regit actum” (Doc. 55, p. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (Destaquei)



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    In casu, verifica-se que a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou improcedente o pedido formulado nesta ação civil pública, tendo em vista as alterações introduzidas pela referida Lei 14.230/2021 (Doc. 49).



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022)



    Deveras, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    Dessa forma, não merece prosperar a alegação do Ministério Público Federal, segundo a qual não se poderia conferir efeitos retroativos à Lei 14.2030/2021, porquanto não mais se admite a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente nos incisos do novel artigo 11 da Lei 8.429/1992. 



    Destarte, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a revogação da previsão legal do ato de improbidade administrativa por violação abstrata aos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do artigo 11 da Lei 8.429/1992, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrida pela prática de ato de improbidade administrativa, como bem assentou o acórdão ora recorrido.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente